Tribunal: TJMT
Processo: 1001631-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001631-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Benefício de Ordem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO ITNERNO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – OBSERVAÇÃO DO INSTITUTO – ALEGAÇÕES JÁ ANALISADAS EM OUTRO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A preclusão consumativa ocorre nas hipóteses em que há a insurgência de matéria não abordada no momento oportuno, a alcançar, inclusive, questões de ordem pública, e possibilitam o julgamento de ofício.

2 – O prazo inicial para a interposição do Agravo de Instrumento é a ciência inequívoca da decisão, sendo que o pedido de reconsideração não é marco suspensivo ou interruptivo da contagem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1001631-81.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda
, em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 134801685, que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto, em razão de sua intempestividade.

O Agravante, em síntese, afirma que foi mencionado na decisão objurgada que o Agravo de Instrumento estaria precluso, uma vez que as argumentações ventiladas já teriam sido analisadas em outro recurso.

Defende, no entanto, que foram abarcados fatos novos no novo recurso, porquanto, afastaria a preclusão mencionada.

Com relação à intempestividade, o Recorrente firma suas alegações na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, a alegar que deveria ser intimado antes da cobrança da multa.

Desta maneira, requer o provimento do recurso, e reforma da decisão objurgada, a fim de que o Agravo de Instrumento seja recebido.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no ID no 147105150, apresenta seu parecer, a apontar que o recurso deve ser desprovido.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda
, em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 134801685, que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto, em razão de sua intempestividade.

De acordo com o que foi registrado no relatório, existem dois pontos que devem ser discutidos neste momento, o primeiro é a preclusão consumativa do Agravo de Instrumento, e, em segundo a intempestividade recursal.

Pois bem.

Com relação à preclusão consumativa hodiernamente, a preclusão se divide em três espécies: temporal; lógica; e, consumativa.

A matéria, essencialmente, é tratada no artigo 507 do Código de Processo Civil. Confira-se:

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
”

Esse conceito mais se assemelha à preclusão consumativa, contudo, à luz do direito brasileiro, é certo que o texto legal é apenas uma síntese da matéria.

No caso da preclusão temporal, esta é regulada pelo artigo 223,
caput
, do CPC, e, em síntese, aponta que os atos processuais não podem ser praticados fora do prazo legal, por exemplo, o Recurso de Apelação interposto fora do prazo recursal (15 dias – artigo 1.003, § 5o, do CPC).

A preclusão lógica, cuja construção é doutrinária e jurisprudencial, atinge os atos praticados em contradição, e se caracteriza na falta de coerência processual,
e.g.
, nos casos em que o Requerido anuiu com o pedido do Requerente, esse não pode apresentar contestação à inicial, ainda que dentro do prazo legal.

Observe-se outro exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DELEGAÇÃO POR MEIO DE PERMISSÃO PRECÁRIA. OMISSÃO VERIFICADA. ANTERIOR CONFORMAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM PAGAR INDENIZAÇÃO ARRIMADA NO § 2o DO ART. 42 DA LEI N. 8.987/1995. PRECLUSÃO LÓGICA CARACTERIZADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO.

[...]

2. O DETRO, no arrazoado do seu recurso especial (e-STJ 1.102-1.116), furtou-se a alegar má interpretação do § 2o do art. 42 da Lei n. 8.987/1995, limitando-se veicular violação do art. 535 do CPC/1973, com o argumento de que o Tribunal a quo, no julgamento do recurso de apelação, não emitira juízo de valor no concernente ao dispositivo em foco.
Diante disso, sem que tenha havido recurso quanto à parte do acórdão que reconhecera o direito à indenização pelos investimentos realizados, é mister reconhecer que o DETRO se conformou quanto a esse particular, razão pela qual a preclusão lógica se aperfeiçoou
, não sendo possível ao DETRO que, em sede de agravo regimental posteriormente, manifeste insurgência contra o direito à indenização arrimada no § 2o do art. 42 da Lei n. 8.987/1995.

[
...]

(EDcl no AgRg no AREsp 272.107/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 9/8/2019). [Destaquei]

Por fim, há a figura da preclusão consumativa, que, inclusive, é a questão retratada no presente recurso.

De acordo com o entendimento pátrio, o instituto se perfaz quando há a insurgência de questão não abordada no momento oportuno, inclusive, este entendimento abarca até as matérias de ordem pública.

No caso dos autos, o Recorrente aduz que apontou
fatos novos
o que não induziria a preclusão, no entanto, como bem afirmado pelo Procurador de Justiça, em seu parecer, não há fato novo, apenas
alegações novas
, o que impõe o reconhecimento da preclusão.

O Recorrente,
in casu
, já apresentou outro Agravo de Instrumento, este que foi desprovido por este Sodalício, porquanto, o recurso interposto, neste momento, atrai a preclusão consumativa.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. USUCAPIÃO. POSSE QUALIFICADA. AUSÊNCIA. COMODATO VERBAL. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte entende que as matérias já decididas no processo e que não tenham sido impugnadas em momento próprio, inclusive as de ordem pública, sujeitam-se à preclusão consumativa, como ocorreu no caso dos autos.

[...]

(AgInt no AREsp 1527911/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/2/2020, DJe 12/2/2020). (Destaquei)

Desta maneira, é certo que o recurso, de fato, se encontra fulminado pela preclusão.

A se tratar da intempestividade, este se firma no que já foi fundamentado na decisão atacada. É fato que o Recorrente ingressou com o Agravo de Instrumento contra decisão que analisou pedido de reconsideração.

Em razão deste fato, é entendimento pacífico nos Tribunais Pátrios que é intempestivo o Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve decisão anteriormente proferida, desde que haja ciência inequívoca, que é o caso dos autos.

Frise-se,
o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal
, logo, em virtude de o termo inicial ser a ciência da decisão, e o Agravo de Instrumento ter sido interposto fora do prazo legal delineado, há de se manter, também, a intempestividade declarada.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – TERMO INICIAL – PETICIONAMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – RECURSO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que a recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.

Assim, uma vez interposto mais de 15 (quinze) dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade do conhecimento do recurso.

(N.U 1009059-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 9/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)

Nesta toada, há de se manter o não conhecimento do recurso, uma vez que é intempestivo.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 134801685, que não conheceu o Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2023